Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705878-70.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) EMBARGANTE: ROSA MARIA CAVALCANTE SOUSA RECLAMADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Este órgão revisional não detém competência para julgamento da Reclamação prevista no art. 988 do Código de Processo Civil. Intime-se o reclamante para que a apresente perante o órgão judicial competente para julgamento do mérito. Brasília, 5 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal